Tribunal: STF
Processo: HC 261858
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 
PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE: CULPABILIDADE QUE EXTRAPOLA A CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO PENAL. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.9.2025, pela Defensoria Pública do Maranhão, em benefício de Francinaldo Frazão Rocha, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 2.9.2025, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.785.653/MA, Relator o Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de dois anos e um mês de reclusão, em regime aberto, e catorze dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos (fls. 5-6, e-doc. 2).



    3. A apelação interposta em favor do paciente foi parcialmente provida pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, sem reflexo na pena privativa de liberdade de dois anos e um mês de reclusão imposta. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, DO CÓDIGO PENAL). DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE À ‘CULPABILIDADE’. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS ‘CONSEQUÊNCIAS DO CRIME’. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 



    1. Relativamente à circunstância judicial da ‘culpabilidade’, registre-se que ela diz respeito à maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. 



    2. No caso dos autos, mantém-se a desvaloração da circunstância judicial referente à ‘culpabilidade’, por ter sido justificada de forma idônea, ‘(...) e somente mais de 2 (dois) meses depois, ao ser ouvido pela terceira vez em Delegacia de Polícia, é que apresentou a 
versão verdadeira para os fatos (...)’, restou demonstrada maior reprovabilidade da conduta do acusado, ‘(...) pois se trata de um plus de reprovação da conduta do agente (...)’, posto que, não uma, mas duas vezes, não somente levou a autoridade policial a erro, mas atribuiu a terceiros, dentre eles, um menor, a prática do crime de roubo. 



    3. Decota-se a circunstância judicial ‘consequências do crime’, justificada: ‘(...) tenho como graves, na medida em que ensejou o flagrante de um terceiro e a instauração de inquérito com a prática de vários atos processuais desnecessários (…)’, por ter o Magistrado sentenciante utilizado argumentos relacionados aos resultados já esperados pelo tipo penal atinentes ao crime de denunciação caluniosa, inserto na política repressiva, pois, não se demonstrou dos autos que a falsa denúncia impôs desgastes, transtornos e consequências graves às vítimas. 



    4. Recurso provido, em parte, porém, sem reflexo na pena corpórea aplicada. Redimensionada apenas a pena de multa” 
(fls. 14-15, e-doc. 2).



    4. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem 
(fls. 35-36, e-doc. 2). A inadmissibilidade do recurso especial foi objeto de agravo, autuado no Superior Tribunal de Justiça como Agravo em Recurso Especial n. 2.785.653/MA. O Relator não conheceu do recurso, pela ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida e impossibilidade de reexame fático-probatório (fls. 51-54, e-doc. 2). 



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE 
DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo 
art. 932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade. 



    2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 3).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega ter impugnado especificamente os fundamentos do agravo em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a circunstância judicial desfavorável quanto à culpabilidade do crime de denunciação caluniosa são inerentes ao tipo penal, não podendo ser utilizada como desfavorável para aumentar a pena-base. 



    Afirma equívoco na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois “não há que se falar em ausência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade recursal ou na incidência do óbice na Súmula 182 do STJ, uma vez que a defesa expôs, de maneira minuciosa e fundamentada, os argumentos no sentido de que o pedido de neutralização da culpabilidade não encontra óbice na Súmula 7 do STJ” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que “a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade mostra-se inidônea, uma vez que o fato de o recorrente ter inicialmente imputado a prática do crime a um terceiro, retificando sua versão apenas dois meses depois, em sede policial, constitui conduta inerente ao próprio tipo penal e, portanto, não pode ser utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria.



    Para ser condenado pelo art. 339, CP, é evidente que o agente deve imputar crime a outros indivíduos, independente do tipo de delito ou o número de pessoas envolvidas, nesse sentido, é inviável aumentar a pena do recorrente pelo simples fato dele ter praticado o núcleo verbal do crime pelo qual já foi condenado” (fl. 12, e-doc. 1).



    Salienta que, ao analisar a “cadeia de eventos, percebe-se que o Recorrente só compareceu à Polícia após a prisão das vítimas – motivada pela posse de arma de fogo sem autorização ou porte legal, de onde se depreende que, se este evento da prisão não tivesse ocorrido, também não teria ocorrido a denunciação caluniosa, pois foi a prisão das vítimas que deixou o Recorrente tão nervoso a ponto de mentir em uma tentativa de dissociar sua imagem dos mesmos, pois em momento algum demonstra conhecimento de que aqueles estavam de posse de arma de fogo” (fls. 13-14, e-doc. 1).  



    Defende ser “possível a neutralização da culpabilidade, sem a necessidade de reexame de provas, mas apenas da revaloração jurídica dos fundamentos já delineados nas decisões constantes no presente processo” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “a) Diante da flagrante ilegalidade imposta ao paciente, o conhecimento e concessão a ordem para que seja neutralizada a circunstância judicial referente a culpabilidade, em virtude da inidoneidade da fundamentação; 



    b) Subsidiariamente, o conhecimento e concessão da ordem de Habeas Corpus, para que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) que conheça do Recurso especial/Agravo Regimental 
(e-STJ fls. 345- 355; e- STJ fls. 435-447) e, consequentemente, análise o mérito do respectivo Recurso Especial” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Alega-se, nesta ação, constrangimento ilegal na exasperação da pena-base em razão do reconhecimento de circunstância judicial negativa referente à culpabilidade. Argumenta-se que essa seria elementar do tipo penal do crime de denunciação caluniosa. Subsidiariamente, requer seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial, julgando-o como de direito. 



    8. O acórdão impugnado nesta impetração foi desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça por ausência de impugnação dos fundamentos apresentados na decisão agravada. 



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, de minha relatoria, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



    9. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Dosimetria. 



    II. Questão em discussão 



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. 



    IV. Dispositivo 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. Dosimetria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus somente é possível quando verificada nela teratologia. Agravo improvido” (HC n. 245.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de dois anos e um mês de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito, pela prática do crime de denunciação caluniosa (fls. 5-6, e-doc. 2). 



    11. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso, sem alterar o quantum da pena privativa de liberdade imposta: 



    “Sobre os fatos, consta da inicial da denúncia que:



    ‘(...) Segundo consta dos autos investigatórios imbuído de má-fé e mediante notícia mentirosa, no dia 12 de janeiro do ano de 2016, FRANCINALDO FRAZÃO ROCHA, prestou depoimento em Delegacia informando que, por volta das 19h30min. no Rua 21, Bairro Cidade Nova próximo ao ‘Campo do Gilmar’, nesta urbe, ALAN BRUNO CAVALCANTE SOARES, juntamente com outro elemento, mediante violência e grave ameaça, utilizando (01) um revólver, calibre 32, numeração raspada e sem munição, subtraiu do mesmo a sua motocicleta FAN 150, cor vermelha, placa OJO 7128, consoante Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 18. 



    Dessa forma, os policiais militares Arnaldo do Silvio Lino e Fabiano Rodrigues de Sousa, que realizavam ronda na Av. II do Bairro Cidade Novo, com uma equipe da ROCAN, empreenderam diligências, ocasião em que avistaram ALAN BRUNO CAVALCANTE SOARES, nesse sentido, após perseguição, e já na Rua J do referido bairro ALAN BRUNO dispensou a suso transcrita pistola, porém, foi apreendido logo em seguida com a moto do Acusado. 



    Frise-se, no momento da prisão de Alan Bruno Cavalcante Soares, este estava usando 'Tornozeleira Eletrônica’. 



    Francinaldo Frazão Rocha, inicialmente, informou que estava na Rua 21, no ‘Campo do Gilmar’, quando ALAN BRUNO chegou, juntamente com o adolescente infrator J P S e anunciou o assalto utilizando uma arma de fogo, evadindo-se em seguida conduzindo a sua motocicleta. 



    Em novo depoimento perante a Autoridade Policial, Francinaldo Frazão Rocha confirmou depoimento anterior, reafirmando ter sido vítima de roubo e que não emprestou sua motocicleta para ninguém no dia e noite do assalto, contudo, informou não ter como reconhecer os autores do delito. 



    Registre-se, no Termo de Reconhecimento Fotográfico de fls. 33, FRANCINALDO ROCHA DA SILVA ao ver as fotos de ALAN BRUNO CAVALCANTE SOARES e J P S (infrator), informou NÃO CONHECER NENHUM DOS DOIS. 



    Nos autos, constam depoimento de diversas testemunhas, que afirmam que ALAN BRUNO CAVALCANTE SOARES não praticou o crime de roubo que teve como vítima FRANCINALDO FRAZÃO ROCHA.



    Posteriormente, FRANCINALDO FRAZÃO ROCHA aduz que MENTIU durante sua oitiva na realização do flagrante do dia 12/01/2016 e também no dia 21/01/2016 perante a autoridade policial, cindo, afirmou que seu apelido é ‘Pé de Cobra’ e que no dia 12/01/2016 emprestou sua motocicleta para ALAN BRUNO CAVALCANTE SOARES. 



    A autoria e materialidade delito restam comprovados, pelo depoimento de testemunhas (fls. 02/03/08/34/35/36/37) e pelo Termo de Reinquirição de fls. 58. (...)’.



    Quanto à dosimetria penal, objeto do presente recurso (art. 339, caput, do Código Penal – antiga redação), a mesma foi aplicada da seguinte forma (ID 30572066):



    ‘(…) Atendendo ao disposto no art. 68 do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais do réu. Culpabilidade: tenho como grave a culpabilidade do acusado, na medida em que apresentou à Autoridade Policial uma versão fantasiosa, imputando a um terceiro a prática de crime de roubo, levando este a ser autuado em flagrante por tal crime, quando em verdade teria emprestado sua motocicleta ao referido indivíduos, e somente mais de 2 (dois) meses depois, ao ser ouvido pela terceira vez em Delegacia de Polícia, é que apresentou a versão verdadeira para os fatos; (...)’.



    De início, requer a defesa o afastamento da circunstância judicial referente à ‘culpabilidade’, ante a argumentação de que ‘(...) o fato de imputar a um terceiro a prática de crime, dando causa a instauração de inquérito policial ou de procedimento investigatório criminal, são elementares do tipo penal de denunciação caluniosa, prevista no art. 339 do Código Penal’.



    Relativamente à circunstância judicial da culpabilidade, registre-se que ela diz respeito à maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada, conforme nos ensina Ricardo Schimitt:



    (...) No caso dos autos, tal circunstância foi justificada nos seguintes termos: ‘(...) Culpabilidade: tenho como grave a culpabilidade do acusado, na medida em que apresentou à Autoridade Policial uma versão fantasiosa, imputando a um terceiro a prática de crime de roubo, levando este a ser autuado em flagrante por tal crime, quando em verdade teria emprestado sua motocicleta ao referido indivíduo, e somente mais de 2 (dois) meses depois, ao ser ouvido pela terceira vez em Delegacia de Polícia, é que apresentou a versão verdadeira para os fatos; (...)’. Tal fundamento, embora o magistrado sentenciante utilize, na primeira parte, argumentos relacionados ao animus do requerente ao imputar falsamente a alguém a prática de crime, no caso o crime de roubo, de fato são justificativas inerentes ao tipo penal da denunciação caluniosa, que configuraria bis in idem. 



    Contudo, na segunda parte, prossegue o Juiz singular ‘(...) e somente mais de 2 (dois) meses depois, ao ser ouvido pela terceira vez em Delegacia de Polícia, é que apresentou a versão verdadeira para os fatos; (...)’, assim, somente depois de transcorrido mais de 02 (dois) meses após a imputação falsa do crime de roubo, e, pela terceira vez, após prestar depoimento perante a autoridade policial, ou seja, confirmou no segundo momento a imputação falsa de crime, foi que ‘(...) apresentou a versão verdadeira aos fatos (...)’, conforme consta da inicial da denúncia: ‘(...) Posteriormente, FRANCINALDO FRAZÃO ROCHA aduz que MENTIU durante sua oitiva na realização do flagrante do dia 12/01/2016 e também no dia 21/01/2016 perante a autoridade policial, cindo, afirmou que seu apelido é ‘Pé de Cobra’ e que no dia 12/01/2016 emprestou sua motocicleta para ALAN BRUNO CAVALCANTE SOARES (...)’.



    Em sendo assim, este relator signatário compreende que essa circunstância fora justificativa de forma idônea, ante a configuração de maior reprovabilidade da conduta do acusado, ‘(...) pois se trata de um plus de reprovação da conduta do agente (...)’2 , visto que o acusado, não uma, mas duas vezes, não somente levou a autoridade policial a erro, mas atribuiu aos indivíduos Alan Bruno Cavalcante Soares e outro, um menor, a prática do crime de roubo, relatado que a pessoa de ‘(...) ALAN BRUNO CAVALCANTE SOARES, juntamente com outro elemento, mediante violência e grave ameaça, utilizando (01) um revólver, calibre 32, numeração raspada e sem munição, subtraiu do mesmo a sua motocicleta FAN 150, cor vermelha, placa OJO 7128, (...)’.



    (...) Refazendo a dosimetria penal, e, somente afastando a valoração negativa da circunstância judicial da ‘consequências do crime’, mantida a desvaloração das circunstâncias judiciais ‘culpabilidade’, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Na segunda fase, sem agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP), atenuo a pena em 1/6 (um sexto), restando a pena intermediária em 02 (dois) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pena esta final, visto que, na terceira fase, inexistentes causas de diminuição e de aumento de pena.



    Contudo, por ser mais benéfica ao apelante, em respeito ao princípio do ne reformatio in pejus, por ser o recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena corpórea estabelecida na sentença, equivalente a 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e readéquo a pena de multa para 12 (doze) dias-multa, visto que ‘(…) A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é possível à instância a quo, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, arrimar-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena e as circunstâncias fáticas estabelecidas na sentença e na exordial acusatória.(...)’ (STJ – AgRg no HC: 701459 MG 2021/0337938-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), T6 – SEXTA TURMA, DJe 06/05/2022) 



    ANTE O EXPOSTO, e em desacordo com o parecer ministerial, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, para somente afastar a circunstância judicial referente à ‘culpabilidade’, porém, sem reflexo na pena corpórea, redimensionando apenas a pena de multa para 12 (doze) dias-multa, mantendo os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação supra” 
(fls. 17-22, e-doc. 2). 



    12. Na decisão impugnada, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, por óbice formal, com estes fundamentos:



    “Avançando, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (fls. 426-427):



    (...) Postas essas premissas, verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com base no óbice previsto na Súmula 7. 



    Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a parte limitou-se a afirmar, genericamente, a desnecessidade de reanálise fático-probatória. 



    Conforme se verifica do acórdão recorrido, há fundamentação suficientemente idônea à exasperação da pena base em razão, da valoração negativa da culpabilidade. A imputação de delito, por duas vezes, a terceiros, dentre eles um menor de idade, é suficiente determinar a valoração extraodinária da culpabilidade. Entender de maneira contrária demanddaria necessária revaloração da prova. 



    Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da Súmula 7 /STJ exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, o que não fez. Nesse sentido: 



    [...] No entanto, nas razões de agravo, não houve impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, tendo a parte se limitado a reforçar os argumentos que já haviam sido expostos no recurso especial, o que impede o conhecimento do agravo. A parte recorrente não logrou superar o vício inicial de seu recurso especial, repisando os argumentos já trazidos anteriormente. 



    Toda a argumentação trazida diz respeito ao revolvimento da matéria fático-probatória no que se refere às circunstâncias do delito. Não há como alterar a valoração dessa circunstância judicial sem uma análise aprofundada da prova. 



    Nesse sentido, o pleito buscado pela defesa resvala na necessidade inequívoca de reanálise dos pressupostos fáticos que ensejaram a condenação, o que é vedado em sede de recurso especial. 



    Ante o exposto, na forma do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.



    Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada. 



    Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração das razões expostas no recurso especial.



    (...) Na espécie, como se sabe, na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo em recurso especial, a incidência da Súmula nº 7 do STJ, deve o agravante não apenas mencionar que o referido enunciado deve ser afastado, mas também demonstrar que a solução da controvérsia independe do reexame dos elementos de convicção dos autos, soberanamente avaliados pelas instâncias ordinárias, não sendo suficiente apenas a assertiva de que não se pretende o reexame de fatos e provas. 



    A adequada impugnação à Súmula nº 7 do STJ exige da parte que ela desenvolva argumentação que demonstre a desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a questão é meramente de interpretação jurídica – e aí deve comprovar tal circunstância, não apenas alegá-la –, seja porque os fatos e provas necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido devidamente delineados no julgado recorrido, comprovando, assim, que não é preciso para a solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto. 



    A parte agravante deve impugnar, nas razões de seu agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o seu apelo nobre, não cabendo, de modo extemporâneo, infirmar aqueles argumentos tão somente no manejo do agravo regimental, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 



    Dessa forma, tendo em vista que a parte não apresentou argumentos aptos a alterar a compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 3-5, e-doc. 3). 



    13. Conforme a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal, a culpabilidade “relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime” (RHC n. 107.213, de minha relatoria, julgado em 7.11.2011). Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ART. 316 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. POLICIAL CIVIL. ART. 59 
DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. À luz do disposto no art. 59 do Código Penal, é válida a exasperação da pena-base quando, em razão da aferição negativa da culpabilidade, extrai-se maior juízo de reprovabilidade do agente diante da conduta praticada. 2. No crime de concussão, previsto no art. 316 do Código Penal, embora a condição de funcionário público integre o tipo penal, não configura bis in idem a elevação da pena na primeira fase da dosimetria quando, em razão da qualidade funcional ocupada pelo agente, exigir-se-ia dele maior grau de observância dos deveres e obrigações relacionados ao cargo que ocupa. 3. Tendo em vista a condição de policial civil do agente, ‘a quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem se esperaria uma conduta compatível com as funções por ela exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio público, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos.’ (RHC 132.657, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016, Dje-039). 4. Ordem denegada1’ (HC n. 132.990, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2017).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 12 da Lei nº 6.368/76). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da culpabilidade e da conduta social com base em elementos fáticos concretos. Admissibilidade. (…) 1. A culpabilidade, além de pressuposto de imposição da pena, é tomada como fator diretamente relacionado ao grau de intensidade da resposta penal: quanto mais culpável o agente, quanto mais censurável for sua conduta, maior deverá ser a quantidade da sanção penal. 2. O Superior Tribunal de Justiça motivou adequadamente a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social dos agentes, demonstrando, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade de suas condutas” (RHC n. 122.870, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.11.2016).



    14. Diferente do que afirma a impetrante, não se comprova que a valoração negativa da circunstância judicial refe